Tribunal: TJES
Processo: 5016936-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016936-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANYELE DUARTE BRAZ e outros
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE DA SEGUNDA RECORRENTE DEMONSTRADA POR SER DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO E MAJORAÇÃO DA FATURA. ALEGADA MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA OUTRO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO PELAS CONSUMIDORAS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 14, §3º, I, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como reconheceu a ilegitimidade de uma das autoras para figurar no polo ativo da ação.

2. A requerentes sustentam que houve migração involuntária para outro plano de telefonia e que o dano moral resta caracterizado nos autos, bem como que a segunda recorrente é legítima para figurar no polo ativo por sofrer diretamente eventual dano pela falha na prestação de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se a segunda autora é legítima para figurar no polo ativo da demanda; (ii) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (iii) se restou comprovada a solicitação das consumidoras para migração do plano, como alega a ré e (iv) se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerente resta incontroversa.

5. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição, em dobro, do valor pago pelo produto, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar não acolhida.

6. É incontroverso que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 14, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação dos serviços.

6. Nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, cabia à requerida comprovar a inexistência de defeito ou que a alteração do plano foi expressamente solicitada pelas consumidoras.

7. Tal prova deveria consistir, necessariamente, na gravação telefônica ou documento integral contendo a assinatura da parte autora, elementos que não foram produzidos, embora estivessem integralmente ao seu alcance.

8. A modificação do plano ocorreu de forma unilateral pela requerida, caracterizando flagrante falha na prestação do serviço, porquanto houve majoração da fatura, sem autorização prévia e inequívoca – em violação, inclusive, ao art. 17 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

9. O dano moral decorre da modificação unilateral do contrato, sem prévio aviso, e do transtorno imposto a consumidora. O montante fixado em R$2.500,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a alteração unilateral de plano de telefonia móvel quando a operadora não comprova, mediante gravação ou documento idôneo, a solicitação de migração pelo consumidor, sendo insuficiente a juntada de demonstrativos genéricos ou documentos parcialmente apresentados. 2. A juntada de gravações telefônicas em seu interior teor que comprovem a autorização do consumidor não constitui prova negativa, mas obrigação probatória do fornecedor, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5016936-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESMELINDA RODRIGUES DUARTE e DANYELE DUARTE BRAZ

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE DA SEGUNDA RECORRENTE DEMONSTRADA POR SER DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO E MAJORAÇÃO DA FATURA. ALEGADA MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA OUTRO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO PELAS CONSUMIDORAS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 14, §3º, I, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como reconheceu a ilegitimidade de uma das autoras para figurar no polo ativo da ação.

2. A requerentes sustentam que houve migração involuntária para outro plano de telefonia e que o dano moral resta caracterizado nos autos, bem como que a segunda recorrente é legítima para figurar no polo ativo por sofrer diretamente eventual dano pela falha na prestação de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se a segunda autora é legítima para figurar no polo ativo da demanda; (ii) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (iii) se restou comprovada a solicitação das consumidoras para migração do plano, como alega a ré e (iv) se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerente resta incontroversa.

5. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição, em dobro, do valor pago pelo produto, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar não acolhida.

6. É incontroverso que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o art. 14, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação dos serviços.

6. Nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, cabia à requerida comprovar a inexistência de defeito ou que a alteração do plano foi expressamente solicitada pelas consumidoras.

7. Tal prova deveria consistir, necessariamente, na gravação telefônica ou documento integral contendo a assinatura da parte autora, elementos que não foram produzidos, embora estivessem integralmente ao seu alcance.

8. A modificação do plano ocorreu de forma unilateral pela requerida, caracterizando flagrante falha na prestação do serviço, porquanto houve majoração da fatura, sem autorização prévia e inequívoca – em violação, inclusive, ao art. 17 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

9. O dano moral decorre da modificação unilateral do contrato, sem prévio aviso, e do transtorno imposto a consumidora. O montante fixado em R$2.500,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a alteração unilateral de plano de telefonia móvel quando a operadora não comprova, mediante gravação ou documento idôneo, a solicitação de migração pelo consumidor, sendo insuficiente a juntada de demonstrativos genéricos ou documentos parcialmente apresentados. 2. A juntada de gravações telefônicas em seu interior teor que comprovem a autorização do consumidor não constitui prova negativa, mas obrigação probatória do fornecedor, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ESMELINDA RODRIGUES DUARTE e DANYELE DUARTE BRAZ
em face de
CLARO S.A
.

As autoras narram que mantêm contrato há cerca de 12 (doze) anos com a requerida e que possuem duas linhas telefônicas: (027) 99711-6236 (Esmelinda) e (027) 99955- 2994 (Danyele).

Relatam que no dia 08 de abril de 2024, a segunda autora ligou para a Claro para solicitar um desconto e colocar o plano telefônico no débito automático, o que foi feito naquela oportunidade. Contudo, no dia 09 de abril de 2024, as duas autoras tiveram suas linhas cortadas e os celulares ficaram sem funcionar.

Asseveram que, no mesmo dia, foram até um ponto de atendimento da requerida CLARO para entender o que tinha acontecido, sendo-lhes comunicado que o plano tinha sido alterado e que não haveria como retornar para o plano antigo.

Pedem a reativação do plano original e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16380004):

Ante o exposto:

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação à autora DANYELE DUARTE BRAZ, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora ESMELINDA RODRIGUES DUARTE e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 16380005). Inicialmente, pugnam pelo reconhecimento da legitimidade ativa da recorrente
Danyele Duarte Braz
, argumentando que embora não figure formalmente como contratante, é fato incontroverso que ela sempre usufruiu diretamente dos serviços de telefonia junto com sua mãe Esmelinda, integrando, portanto, a esfera de consumidores atingidos pela falha de prestação de serviço.

Alegam que houve falha na prestação de serviço pelo fato de que houve alteração unilateral do contrato de telefonia sem consentimento das consumidoras ou aviso prévio. Com efeito, requerem o restabelecimento do contrato original com as mesmas especificações anteriormente contratadas, bem como condenação pelos danos morais sofridos.

Nas contrarrazões (ID 16380010), a requerida apresenta impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e em preliminar suscita
o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal
.

No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço tendo em vista que as linhas permaneceram ativas e em pleno funcionamento, e a alteração contratual decorreu da descontinuidade do plano antigo, com anuência expressa da titular. Assim, requer a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem, com a consequente rejeição do recurso interposto pelas recorrentes.

É o relatório.

VOTO

Concedo
às autoras, o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que foi juntado Demonstrativo de Pagamento (ID 16613186) constando salário que não suporta o pagamento das custas processuais e eventual condenação em honorários advocatícios, além das demais despesas de subsistência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Em relação a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela recorrida, ao argumento de que o recurso inominado interposto pelas recorrentes não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, cingindo-se a repetir às razões contidas na inicial, ressalto, que a sentença não reconheceu o dever da ré em restaurar o antigo plano de telefonia e de indenizar. Em razão do decidido, no Recurso Inominado, as autoras impugnaram expressamente os pedidos não concedidos.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, o restabelecimento do plano original e a indenização por danos morais, o que ensejaria no provimento e procedência de todos os pedidos contidos na inicial, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.
Preliminar rejeitada
.

No que tange à legitimidade ativa da recorrente Danyele Duarte Braz, vislumbra-se dos autos que esta é filha da primeira recorrente e apesar do contrato ter sido realizado com sua mãe, esta também usufrui dos serviços de telefonia prestados pela recorrida.

Desta forma, em caso de eventuais interrupções do serviço, modificação unilateral do contrato, o dano moral pela falha na prestação do serviço também é suportado pela recorrente Danyele que é destinatária final.

Assim, se os atos praticados pela empresa de telefonia interferem na esfera patrimonial ou moral da consumidora, esta é legítima para figurar no polo ativo da ação.

Ademais, ao caso incide a Teoria da Asserção, segundo a qual, para a verificação da legitimidade, é suficiente que a petição inicial atribua ao demandado a prática de ato ilícito e a responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais alegadamente suportados pela parte autora.

Com efeito, a sentença deve ser reformada para admitir a segunda recorrente Danyele como legítima para figurar no polo ativo da ação.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Na contestação constante no ID 16378976, mais especificamente nas páginas 10/11, observo que a requerida utiliza como linha de defesa que o consentimento da primeira recorrente para alteração do contrato da linha telefônica foi realizado via contato telefônico, chegando a transcrever parte do que foi manifestado no suposto áudio.

Contudo, nos autos constam o total de 11 (onze) arquivos de áudio, todos idênticos e com o mesmo tempo de duração (03 min), onde ao ouvi-los constata-se que a primeira recorrente entrou em contato para se queixar do aumento da sua fatura e a atendente informa que houve descontinuidade do pacote que a consumidora possuía e que o referido plano não é mais comercializado pela empresa de telefonia e por este motivo o plano foi reajustado, não havendo como retornar ao plano anterior. Em face dessas informações, a primeira recorrente solicitou que a atendente lhe transferisse para o setor de cancelamento, interrompendo-se o áudio.

Pelo visto, não foi juntada a gravação em seu interior teor, não desincumbindo a requerida do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Inexistindo outras provas nos autos, chega-se à conclusão que
essa alteração contratual não foi solicitada pelas consumidoras, bem como que não houve qualquer manifestação clara, inequívoca ou documental que comprove a autorização das autoras para a migração.

Conforme já exposto, a requerida sustenta que a migração do plano teria sido aceita voluntariamente pelas consumidoras; contudo, para amparar tal alegação, limitou-se a juntar telas sistêmicas e arquivos de áudio incompletos, nos quais não se verifica a comprovação do alegado consentimento.

A ausência da gravação completa compromete completamente a credibilidade da alegação da ré, pois o art. 14, §3º, I, do CDC atribui ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou que o consumidor deu causa ao prejuízo.

Não se trata de demonstrar que não houve falha, mas de provar que houve autorização expressa das consumidoras, fato afirmado pela ré – e que ela não comprovou.

Assim, ao contrário do que sustenta a recorrida, o ônus probatório não recai sobre as consumidoras. Incumbe à operadora, como fornecedora dos serviços, comprovar a regularidade da contratação que alterou o plano. Não o fez.

Diante da total ausência de comprovação da solicitação de migração do plano ou o seu aceite, resta evidenciada a alteração unilateral do contrato, conduta vedada pelo CDC e pela própria ANATEL. A Resolução nº 632/2014 estabelece que qualquer mudança de plano deve ocorrer mediante autorização expressa, com comunicação prévia, clara e acessível ao consumidor.

Nada disso ocorreu no caso concreto. A ré limitou-se a apresentar documentos incompletos e imprecisos, sem lastro probatório mínimo.

Logo, a sentença demanda reforma, para se reconhecer a falha na prestação do serviço, aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Diante do que foi decidido,
entendo assistir razão ao pedido de restabelecimento do plano anterior das autoras ou,
caso a requerida alegue que o referido plano não existe mais, apresentar opções de outros planos, de igual ou superior categoria, para a escolha da consumidora, devendo cobrar pelo serviço o mesmo valor do plano anterior, incidindo apenas as atualizações monetárias do dito plano.

Em relação aos danos morais, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos as autoras não apenas tiveram a fatura majorada unilateralmente, mas também tiveram suas linhas bloqueadas, sofreram prejuízos na comunicação e foram expostas à frustração de sua legítima expectativa contratual.

No que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável. Logo, fixo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora, como espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos elementos acima já declinados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.
CONDENO
o banco ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada autora, com juros e correção monetária na forma do art. 406, do CC, com início a partir do arbitramento.
DETERMINO
, ainda, que no prazo de 15 (dias), a requerida promova o restabelecimento do plano anterior das autoras
ou

apresente opções de outros planos, de igual ou superior categoria, para a escolha da consumidora, devendo cobrar pelo serviço o mesmo valor do plano anterior, incidindo apenas as atualizações monetárias do dito plano, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso das requerentes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)